Tribunal: STF
Processo: AO 2875
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Ledi Maria Rabuske contra a União, objetivando desconstituir o ato do Conselho Nacional de Justiça que incluiu o Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT na lista definitiva de vacâncias.



    Em suas razões, a autora relata que 



    “(...) ingressou originariamente na atividade notarial e registral no dia 3 de abril de 1981, data em que foi legalmente investida na função de escrevente juramentada do Cartório do 2º Oficio de Canarana - MT, nos termos da Portaria Judicial 13/1981 (doc. 3). 



    Posteriormente, em 10 de setembro de 1982, a requerente foi designada para exercer o cargo de Oficial de Registro Civil de Canarana, da Comarca de Barra do Garças - MT, através da Portaria Judicial 22/1982 (doc. 4). 



    Em 27 de outubro de 1989, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato 92/1989 (doc. 5), repercutindo decisão proferida naquela mesma data, declarou a estabilidade da autora no serviço público, na função de ‘Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais com funções cumulativas de Escrivã de Paz e Tabeliã de Notas do Município de Canarana, Comarca de Nova Xavantina’. 



    Do mesmo modo, por meio do ato 87/1989, outros delegatários foram igualmente declarados estáveis no serviço público, sendo eles: Sebastiao Alves Bastos, Maria Celi de Lima Ferreira, Emilva Rodrigues Limoeiro, Adão Ricardo de Freitas, Francisco Florêncio de Castilho, Paulo Morais Fernandes, Jose Luiz da Silva, Maria Alves Dias, Neuza Maria de Lima e Benedito Abadio da Silva, consoante se vê dos documentos que ora juntados pela autora (doc 33). 



    Posteriormente, em 15 de janeiro de 1991, a referida declaração foi parcialmente retificada pelo Ato 08/1991 do Conselho da Magistratura (doc.6), que, acompanhando o decisum do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, proferido em sessão ordinária do dia 30 de novembro de 1990, reconheceu a estabilidade da autora no mister delegado de ‘Oficial dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protesto e Tabelionato da Comarca de Canarana’.



    Ocorre que, antes disso, quando no exercício do então denominado ‘2º Oficio da Comarca de Canarana/MT’, designaram-na, em caráter excepcional, para ‘implantar e responder pelo Cartório do 1º Oficio da mesma Comarca, através da portaria 130/90/CM (doc.7), o que de fato se verificou em 04.09.1990. 



    Por fim, o ato 14/1995/CM (doc. 8) declarou, em definitivo, fosse a ora suplicante beneficiada com a titularidade do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana - MT, em 14 de fevereiro de 1995. 



    Não obstante a regular condição de agente delegada de serviços notariais e de registro há cerca de quase 30 (trinta) anos, em absoluta boa-fé e sempre em atenção às leis de regência, a autora foi surpreendida pela inclusão do 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana - MT, a chamada serventia derivada, atual ou secundária, na ‘Relação Provisória de Vacâncias’, elaborada pela Corregedoria Nacional de Justiça em cumprimento ao art. 2.° da Resolução 80, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (doc. 10).



    A mesma deliberação silenciou, malgrado lhe coubesse fazê-lo, ex officio se necessário, como inafastável dever de pronunciamento, acerca da situação da autora em face do 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana - MT, por vezes cognominada serventia de origem (ou originária), primitiva ou primária.



    A referida Resolução, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, declarou, de uma só vez, a vacância de mais de 5.000 serventias em todo o Brasil, incluindo a Serventia titularizada pela autora, sob a justificativa de que a forma de remoção, por permuta, estaria em desacordo com o regramento constitucional (art. 236, §3), estabelecendo regras e normativas para acompanhamento dos trabalhos e defesas dos serventuários afetados, o que foi acompanhado junto ao Pedido de Providências – PP 0000384-41.2010.2.00.0000. 



    É de se notar que a sua remoção na carreira, após o advento da Constituição Federal de 1988, foi invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça, através dos efeitos da Resolução n.º 80, quando já havia transcorrido quase 20 (vinte) anos da concretização deste ato administrativo”. 



    Alega que, com o advento da Lei n. 8.935/94, o art. 29, inciso I, previa o direito do notário e do registrador de exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, o que permitiu que a requerente fizesse a opção entre a Segunda Serventia de Registro Civil, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato e a Primeira Serventia Registral, exercido em 14.2.1995. 



    Deste modo, afirma que, apesar de o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ter seguido todos os trâmites legais, o Conselho Nacional de Justiça apenas apreciou e analisou a nomeação da Requerente para a 1ª Serventia Registral, ocorrida em 14 de fevereiro de 1995, sem considerar sua nomeação na serventia originária ou de origem, tampouco o regular exercício de seu direito de opção. 



    Aduz que, quando o caso concreto da autora veio a ser julgado, tal análise não foi feita pelo Plenário, mas sim pelo Corregedor Nacional de Justiça, 



    “(...) através de uma decisão monocrática generalizada, a qual inovou uma jurisprudência que anteriormente já estava consolidada em sentido oposto junto ao Órgão colegiado, e passou a dizer que a requerente deveria assumir os ônus se estiver impossibilitada de retornar ao cargo de origem, desconsiderando tanto a declaração de sua estabilidade na serventia originária, como ainda seu Direito de opção, ao optar pela mudança de serventia, quando a criação da Comarca de Canarana – MT, nos termos da Lei de Regência, tese e/ou inconformismo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso concreto, decidiu não ter a competência originária para enfrentar. 



    Conforme discorrido, se a autora momentaneamente não tem para onde retornar, e, ainda assim, a sua mudança de serventia foi desconstituída administrativamente, em termos práticos, o Corregedor decretou a extinção ou a perda da delegação - originariamente adquirida em 1981 e inconteste -, o que se trata de uma penalidade, em clara violação às hipóteses e procedimentos taxativamente previstas nos dispositivos da Lei Federal 8.935/94”.



    Assim, defende que, não havendo mecanismo que viabilize a manutenção da delegação anterior, é de rigor, como forma de prestígio à segurança jurídica, a manutenção da delegação atual, até que seja possível o regresso ao cargo de origem.



    Ao final requer:



    “III) no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente Ação Ordinária, para o fim de declarar a nulidade do item 2.2 da decisão monocrática generalizada do Corregedor Nacional de Justiça, referente ao Evento 4289, de 12/07/2010, junto ao P.P. 000384.41.2010.2.00.0000, mitigando a nulidade da remoção, modulando os efeitos do desfazimento do ato de remoção por exercício do direito de opção, garantindo a permanência da autora na Titularidade de seu atual cargo junto ao 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana-MT (CNS 06.546-6), e na qual deve ser mantida pelo tempo estritamente necessário para que, uma vez vago, possa retomar os misteres do 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana – MT (CNS 06.360-2), serventia que antes de remoção para a atual desempenhava legal, regular e originariamente, para que se possa restabelecer o status quo ante, excluindo a serventia atual ou derivada da lista geral de vacâncias, ou, sucessivamente, que ao menos seja mantido a autora como responsável interina do cargo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança, da proibição do excesso, da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência do Plenário do próprio Conselho Nacional de Justiça e também do Colendo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 25, grifo nosso)



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 



    O pedido de medida liminar foi indeferido e a autora foi intimada a se manifestar acerca da existência de coisa julgada em relação ao MS 29.729, julgado por esta Corte (eDOC 21, p. 25).



    A demandante afirma, em sua manifestação, que não obstante se discutam na presente ação direitos derivados da mesma situação fática apresentada em sede de mando de segurança, os pedidos de ambas as demandas não se confundem, pois não se questiona na presente lide, como se fez no writ, o mérito da nulidade da remoção ou da ocupação da serventia derivada; o que está em debate é a titularidade da serventia primitiva e a possibilidade de para ela retornar. (eDOC 21, p. 88)



    Citada, a União apresentou contestação, apontando, preliminarmente i) a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da CF; ii) existência de coisa julgada em relação ao MS 29.729, julgado por esta Corte (eDOC 21, p. 93). No mérito, pediu a improcedência dos pedidos.



    Réplica da parte autora impugnando a contestação da União no eDOC 22, p. 7.



    O juízo federal da Seção Judiciária de Mato Grosso declinou da competência em favor da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. (eDOC 22, p. 41)



    Aportados os autos na referida Subseção judiciária, foi reconhecida a incompetência da justiça federal para julgar a presente ação, sendo determinada a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. (eDOC 22, p. 45)



    Recebidos os autos nesta Corte, foi proferida decisão que: i) reconheceu a competência do STF para o julgamento da lide; ii) considerou válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado anterior; iii) considerou o processo devidamente instruído; iv) determinou a intimação das partes para que indiquem a necessidade de produção de provas; e v) determinou a oitiva da PGR. (eDOC 23)



    As partes informaram que não possuem provas a produzir. (eDOC 27 e 29)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito diante da configuração da coisa julgada, ou, sucessivamente, pela improcedência da ação originária em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. ATO CNJ. PROVIMENTO SEM CONCURSO (ART. 236, § 3º, CF/88). COISA JULGADA. MS 29.729/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA NO MÉRITO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU, SUCESSIVAMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 



    1 - Trata-se de Ação Originária ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetivando desconstituir o ato que incluiu o Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT na lista definitiva de vacâncias. 



    2 - A autora argumenta que a matéria não se confunde com a do Mandado de Segurança n.º 29.729, versando sobre a titularidade da serventia primitiva e o direito de retorno, alegando estabilidade na serventia originária anterior à CF/88 e direito de opção previsto na Lei n.º 8.935/94, defendendo sua permanência na delegação atual em homenagem à segurança jurídica, boa-fé e confiança, diante da impossibilidade de retorno à serventia de origem. 



    3 - A preliminar de coisa julgada deve ser acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 29.729, analisou e considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, com ofensa ao seu art. 236, § 3º, o que abrange a base do direito alegado pela autora para ocupar a serventia, impedindo nova discussão sobre o tema. 



    4 - Mesmo que afastada a coisa julgada, a ação originária não prosperaria no mérito, pois o entendimento do Ministério Público Federal (Parecer no MS 29.086) e a jurisprudência do STF consolidaram que a titularidade de serventias extrajudiciais somente é possível por concurso público (inicial ou remoção) após a CF/88, sendo inconstitucionais formas de provimento sem concurso, norma constitucional (art. 236, § 3º, CF/88) que é autoaplicável, não gerando direitos adquiridos, não se lhes aplicando a decadência administrativa (art. 54, Lei nº 9.784/99) nem princípios como boa-fé ou segurança jurídica. 



    - Diante da configuração da coisa julgada, pela extinção do processo sem resolução de mérito, ou, sucessivamente, pela improcedência da ação originária”. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



  1) Mandado de segurança anterior: Coisa Julgada



    Preliminarmente, é importante destacar que a presente ação originária foi distribuída preventivamente a mim, tendo em vista a AO 2.790, ajuizada pela mesma parte autora da presente ação originária, também objetivando desconstituir o ato do Conselho Nacional de Justiça que incluiu o Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT em lista definitiva de vacâncias. Houve, no entanto, pedido de desistência formulado pela demandante, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.



    Contudo, resta ainda analisar a existência de coisa julgada em relação ao MS 29.729, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, impetrado pela ora autora, no qual também impugna ato do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência dos mesmos fatos narrados na presente ação, senão vejamos. 



    Nos termos do Código de Processo Civil:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:



    (…) 



    VI - litispendência;



    VII - coisa julgada;



    (…) 



    § 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. (grifo nosso)



    Portanto, a existência de litispendência ou coisa julgada são matérias cognoscíveis de ofício e que não acarretam a preclusão enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.



    Em se tratando de mandado de segurança, anote-se o que dispõe o § 6º do art. 6º da Lei 12.016/2009, a saber: 



    “O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito”. (grifo nosso)



    Também está disposto no subsequente art. 19 da mesma lei que: 



    “A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”. (grifo nosso)



    Esse dispositivo apenas positivou a redação contida na Súmula 304/STF, no sentido de que: “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria”.



    Assim, sempre que não houver exame de mérito no mandado de segurança, o interessado poderá impetrar um novo writ ou, ainda, ajuizar uma ação ordinária (de cognição plena), sobretudo por esta caracterizar-se por ter ampla discussão probatória e/ou ter um pedido mais amplo.



    Contudo, caso ocorra a análise meritória, haverá coisa julgada material, ainda que se refira à inexistência de direito líquido e certo.



    Conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico desta Corte, o MS 29.729, impetrado pela ora autora, transitou em julgado antes do ajuizamento desta ação originária, em 8.9.2014, restando definir o alcance do que foi decidido naquele writ of mandamus, para saber se houve ou não exame de mérito acerca das alegações da requerente, para que se possa decidir sobre a existência de coisa julgada.



    Adianto que a decisão denegatória e o acórdão do MS 29.729 apreciaram o mérito da demanda.



    Além disso, registre-se que, a partir de uma análise entre as petições iniciais apresentadas nas duas ações, verifica-se que os pedidos, embora não sejam exatamente os mesmos, possuem a mesma base argumentativa. No MS 29.279, a autora postulou o seguinte:



    “Ante o exposto e em face do risco de inclusão da serventia em concurso público de provimento de cartórios extrajudiciais, requer a concessão de liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de Justiça que incluiu o Serviço Registral Imobiliário de Canarana [Cartório do 1º Ofício] na lista definitiva de vacâncias. 



    (...)



    Requer, ainda, a confirmação da liminar deferida em decisão final de mérito, com a concessão definitiva da ordem de exclusão do Serviço Registral Imobiliário de Canarana [Cartório do 1º Ofício] da lista definitiva de vacâncias e a sua consequente inclusão na lista definitiva de serventias providas”. (grifo nosso)



    Já na presente ação originária, o pedido apresenta-se assim descrito:



    “III) no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente Ação Ordinária, para o fim de declarar a nulidade do item 2.2 da decisão monocrática generalizada do Corregedor Nacional de Justiça, referente ao Evento 4289, de 12/07/2010, junto ao P.P. 000384.41.2010.2.00.0000, mitigando a nulidade da remoção, modulando os efeitos do desfazimento do ato de remoção por exercício do direito de opção, garantindo a permanência da autora na Titularidade de seu atual cargo junto ao 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana-MT (CNS 06.546-6), e na qual deve ser mantida pelo tempo estritamente necessário para que, uma vez vago, possa retomar os misteres do 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana – MT (CNS 06.360-2), serventia que antes de remoção para a atual desempenhava legal, regular e originariamente, para que se possa restabelecer o status quo ante, excluindo a serventia atual ou derivada da lista geral de vacâncias, ou, sucessivamente, que ao menos seja mantido a autora como responsável interina do cargo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança, da proibição do excesso, da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência do Plenário do próprio Conselho Nacional de Justiça e também do Colendo Supremo Tribunal Federal”. 



    Embora a autora argumente que os pedidos de ambas as demandas não se confundem, pois não se questiona na presente ação, como se fez no writ, o mérito da nulidade da remoção ou da ocupação da serventia derivada; perceba-se que, ao fim e ao cabo, a pretensão da autora, em ambas as ações é a mesma: o retorno ao Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT, garantindo a permanência da autora na Titularidade de seu atual cargo junto a esse ofício, ou interinamente, até a vacância da sua serventia de origem (2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana – MT), para a qual requer seu retorno.



    Não obstante, verifica-se que está em debate em ambas as ações é a possibilidade de ocupação de serventia extrajudicial sem concurso público, seja a atual serventia ocipada pela autora, seja a sua serventia de origem, para a qual requer o retorno.



    Nesses termos, resta analisar o alcance do que foi decidido no mandado de segurança para saber se houve apreciação da causa de pedir formulada nesta demanda.



    Assim, transcrevam-se as razões de decidir presentes no voto condutor do acórdão proferido no MS 29.729, de relatoria do Ministro Teori Zavascki:



     



    “1. A decisão agravada, que adotou jurisprudência já assentada pelo Tribunal em casos análogos – e, portanto, é formalmente legítima -, merece ser confirmada também em seu mérito, pelos próprios fundamentos nela deduzidos.



    2. No julgamento do MS 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), a Corte reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (a partir da redação dada pela Lei 10.506/2002 à Lei 9.835/1994), concurso de títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público. 



    3. Ademais, o STF possui entendimento consolidado de que a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, de modo que o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994). Os serviços notariais e de registro possuem regime jurídico de caráter privado, enquanto as serventias do foro judiciais fazem parte do quadro único de servidores do Poder Judiciário local. São, pois, atividades essencialmente distintas que não podem, em face da Constituição, ser equiparadas ou assemelhadas (mesmo que sob o rótulo de serventias mistas) por legislação infraconstitucional, sob pena de afronta à exigência de simetria funcional ou não-recepção.



    4. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante foi nomeada à titularidade da serventia na vigência da Constituição Federal de 1988 (Ato 14/1995 do TJMT), o que, por si só, constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação da regra inscrita no art. 47 da Lei 8.935/1994. 



    5. Conforme também enfatizado na decisão agravada, firmou-se no Tribunal o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica a situações como a dos autos, em que se questiona a revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido os precedentes citados: MS 28.279 DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (‘Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal’); MS 28.371-AgRg, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (‘a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas’). A matéria foi tratada também no julgamento do MS 28.273, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013, ocasião em que a Corte decidiu, por unanimidade, que ‘o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999’. Eis a ementa:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO SEM CONCURSO PÚBLICO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO OCORRIDA APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal sempre se pronunciou no sentido de que, sob a égide da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público;



    II – Não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988;



    III – O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, por se tratar de ato manifestamente inconstitucional.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento’.



    6. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Em consequência, deve se retornar ao status quo ante.



    7. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto”. (grifo nosso)



    Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994).



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (‘Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (‘a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas’; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (‘o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999’). 



    4. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (grifo nosso)



    Ou seja, em 2014, a Segunda Turma desta Corte assentou ser legítima a decisão do Conselho Nacional de Justiça que considerou inconstitucional o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, e incluiu, na lista definitiva de vacâncias, o Serviço Registral Imobiliário de Canarana/MT, por ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. 



    Na presente ação, a narrativa e o objetivo da autora são os mesmos, ou seja, voltar a ser titular de serventia extrajudicial, precariamente junto ao 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana-MT (CNS 06.546-6), e posteriormente para o 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana – MT (CNS 06.360-2), na qual foi considerada estabilizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 1989.



    No entanto, o debate sobre a titularidade da serventia originária e o direito da requerente de a ela retornar também esbarram no mesmo fundamento utilizado pelo Ministro Relator do MS 29.729, qual seja: a ausência de concurso público para ingresso no serviço notarial, não sendo possível o regresso ao cargo de origem para aqueles que não fizeram concurso público.



    Rememore-se que nos termos do Código de Processo Civil:



    “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.



     Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.



    (...)



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso e